Tribunal: TJSP
Processo: 2297944-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Preliminar. Prisão ilegal, levada a efeito por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Nulidade. Não reconhecimento. Vício procedimental descaracterizado. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Preliminar. Prisão ilegal, levada a efeito por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Nulidade. Não reconhecimento. Vício procedimental descaracterizado. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Circunstâncias que revelam, além da gravidade do delito, a periculosidade social do paciente, que responde a outra ação penal recente, pelo suposto cometimento de delito idêntico, e embora beneficiado com a liberdade provisória, foi novamente preso em flagrante delito pela prática criminosa em questão. Risco de reiteração criminosa. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2297944-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é impetrante
RICARDO SERTORIO e Paciente KESLEY ALBERTO CABRAL DEGRANDE, é
impetrado MM JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
2
Voto no: 30362
Habeas Corpus no: 2297944-86.2020.8.26.0000
Comarca: Jaguariúna
Impetrante: Ricardo Sertório
Paciente: Keslley Albertto Cabral Degrande
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput,
da lei no 11.343/2006. Preliminar. Prisão ilegal, levada a
efeito por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Nulidade.
Não reconhecimento. Vício procedimental descaracterizado.
Manutenção
da
custódia
cautelar
devidamente
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Circunstâncias que revelam, além da gravidade do delito, a
periculosidade social do paciente, que responde a outra ação
penal recente, pelo suposto cometimento de delito idêntico,
e embora beneficiado com a liberdade provisória, foi
novamente preso em flagrante delito pela prática criminosa
em questão. Risco de reiteração criminosa. Inteligência dos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ricardo Sertório, em favor de
KESLLEY ALBERTTO CABRAL DEGRANDE, contra ato do MM.
Juízo da 2o Vara da Comarca de Jaguariúna, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
3
da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no
11.343/2006. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 9/10).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 14/19).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que o paciente, no dia 22
de nas circunstâncias descritas na denúncia, previamente ajustados e
agindo em concurso com unidade de desígnios com o corréu Daniel
Pedro Pasini, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 15
(quinze) porções de maconha, pesando 54g (cinquenta e quatro gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo
consta,
policiais
civis
e
guardas
municipais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
domiciliar emitido pela 1a Vara Judicial local (fls.20/21 dos autos de no
1504253-44.2020.8.26.0296), se dirigiram à residência do paciente
KESLLEY ALBERTTO. No interior do imóvel, os agentes públicos
surpreenderam KESLLEY e Daniel no quintal, e localizaram porções de
maconha, 600 sacos plásticos, um rolo de fita adesiva, 20g (vinte
gramas) de bicarbonato de sódio e um rolo de papel filme, objetos
tipicamente usados para embalar entorpecentes. Ainda, na carteira do
paciente, foi apreendida a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
4
dinheiro, e 13 (treze) porções de maconha, prontas para serem
comercializadas. Caracterizado o flagrante, foram presos.
Inicialmente, consigno que não há ilicitude na
atuação da polícia civil, por ter se utilizado do apoio da Guarda
Municipal.
Os guardas civis metropolitanos integram os quadros
funcionais do Município, e detêm, basicamente, a atribuição de defender
o patrimônio público municipal. Entretanto, atuam de modo secundário
na defesa da população local, compreendida na repressão de atos
criminosos perpetrados contra os cidadãos, uma vez que a lei determina
o dever de cuidado, proteção e vigilância, sob pena de responsabilidade
criminal nos termos do artigo 13, §2o, alínea a, do Código Penal, por
conduta omissiva imprópria.
Demais disso, considerando que a preservação da
ordem pública é responsabilidade de todos, à Guarda Municipal é
concedida a possibilidade de efetuar a prisão daquele que estiver em
flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na
prática da infração penal para melhor apuração dos fatos, o que se lhes
defere a prerrogativa da busca pessoal.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS"
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
5
QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A
PRESERVAÇÃO
DA
ORDEM
PÚBLICA
É
RESPONSABILIDADE
DE
TODOS,
SENDO
DEVER
DAQUELES
QUE
COMPÕEM
A
SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA
CONVERSÃO
EM
PREVENTIVA.
PREJUDICIALIDADE.
PLEITO
PELA
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS
AUTORIZADORAS
PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE
COCAÍNA. PRECEDENTES.
[...]
2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que
pode
a
Guarda
Municipal,
inobstante
sua
atribuição constitucional (art. 144, §8o, CF), bem
como qualquer um do povo, prender aquele
encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP).
[...]"
(STJ HC 290.371/SP 5a Turma Rel. Min. Moura
Ribeiro j. 27.05.2014 DJe 30.05.2014);
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITOBRASILEIRO).
ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO.
FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MÁCULA INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 301, do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa pode prender
quem esteja em flagrante delito, razão pela qual
não há qualquer óbice à realização do referido
procedimento por guardas municipais, sendo certo,
ainda, que a lei processual penal, em momento
algum, exige que policiais civis ou militares sejam
acionados para que dêem suporte ou apoio a quem
esteja efetuando a prisão, como aventado na
impetração. Precedentes.
[...]"
(STJ RHC 45.173/SP 5a Turma Rel. Min. Jorge
Mussi j. 06.05.2014 DJe 14.05.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
6
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL.
NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
RÉU
REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
ART. 33, §2o, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME
INICIAL
FECHADO.
SÚMULA
269/STJ.
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora exista norma constitucional (art. 144,
§8o, da CF) limitando a função da guarda
municipal à proteção dos bens, serviços e
instalações do município, não há nulidade na
decisão impugnada, porquanto a lei processual
penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que
"qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito".
[...]"
(STJ HC 109.105/SP 5a Turma Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima j. 23.02.2010 DJe 22.03.2010).
A par disso, não se olvide a edição da Lei n.
13.022/14 que disciplina o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Referido diploma legal instituiu normas gerais para esses órgãos, nos
termos do artigo 144, §8o, da Constituição da República. Logo, a Lei n.
13.022/14 ingressou no ordenamento jurídico na condição de norma
geral, portanto, aplicável a todos os entes municipais que
regulamentarem suas respectivas guardas.
A relevância dessa novel legislação encontra-se na
ampliação da restrita leitura que se extraía do artigo 144, §8o, da
Constituição da República, ao dispor a faculdade dos Municípios
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
7
Com efeito, as Guardas Municipais sempre tiveram
um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal; no
entanto, a Lei n. 13.022/14 possibilitou a ampliação desse rol de
atribuições, ao estabelecer que as Guardas Municipais podem colaborar
com os demais órgãos de segurança pública, como as Polícias Civil e
Militar.
Tira-se do artigo 5o desse diploma legal, as
competências específicas atribuídas às Guardas Municipais, não
necessariamente ligadas a sua função primária, de proteção do
patrimônio municipal, mas de colaboração na apuração penal e defesa da
paz social:
Verbis.
Art. 5o [...]
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos
de segurança pública, em ações conjuntas que
contribuam com a paz social; V - colaborar com a
pacificação de conflitos que seus integrantes
presenciarem, atentando para o respeito aos
direitos
fundamentais
das
pessoas;
XIV
-
encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o
local do crime, quando possível e sempre que
necessário; XIII - garantir o atendimento de
ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas; XVI -
desenvolver ações de prevenção primária à
violência, isoladamente ou em conjunto com os
demais órgãos da própria municipalidade, de
outros Municípios ou das esferas estadual e
federal; Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá
colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
8
Distrito Federal ou de congêneres de Municípios
vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII
e XIV deste artigo, diante do comparecimento de
órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da
Constituição Federal, deverá a guarda municipal
prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Portanto, as Guardas Municipais detêm a
incumbência de garantir a paz social, atuando na prevenção da prática de
delitos, podendo, inclusive, agir de forma que impeça sua ocorrência ou,
na hipótese de flagrante, lançar mão de meios que subsidiem a apuração
do fato criminoso; o que significa, no caso concreto, estar ela investida
legitimamente da autoridade para determinar a parada de quem se
suspeita estar em flagrante delito; ordem que merece seja identificada
como tal, inclusive para efeito do artigo 330, do Código Penal.
Rejeitada a preliminar, no mérito, não se verifica
abuso ou manifesta ilegalidade da decisão atacada a justificar o
acolhimento da pretensão.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles que, colocados em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
9
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos
ou absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo
esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas,
tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população
carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que
se sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que
não se trata de criminalidade ocasional.
Com efeito, em que pese a quantidade de
entorpecentes apreendida não seja expressiva, como bem apontado pelo
magistrado a quo, KESLLEY foi preso em flagrante, também por tráfico,
há apenas oito meses, sendo denunciado nos autos no 1500027-58.2020;
pelo que entendo estar particularmente presente no caso o periculum
libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança pública
local, vulnerada com sua conduta, porquanto presente o especial risco de
recidiva.
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
10
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma
clara os motivos ensejadores da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à
prisão por pena, a única capaz de retirar do acusado seu estado de
inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido
princípio da presunção de inocência quando a providência é adotada de
maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena
e violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso
dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes
dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2297944-86.2020.8.26.0000 -Voto no 30362 ac
11
sentimento de impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese
do writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR